Tribunal: TJDFT
Processo: 0728880-52.2024.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0728880-52.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROSANGELA MENDES ALVES FREITAS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O ROSANGELA MENDES ALVES FREITAS interpôs Agravo de Instrumento contra decisão proferida pelo Juízo da Sexta Vara da Fazenda Pública que, nos autos do Cumprimento de Sentença de no. 0715140-07.2023.8.07.0018, ajuizado em desfavor de DISTRITO FEDERAL, deferiu o pedido de dilação do prazo para apresentação da planilha do débito requerido pelo devedor. Nas razões, a parte recorrente alega equívoco do juízo de origem, pois competia ao executado demonstrar na impugnação apresentada, com precisão, o valor que entendia devido, acompanhado do demonstrativo discriminado do débito, sob pena de rejeição liminar. Sendo descabida, portanto, a concessão de prazo adicional para apresentação da planilha do débito. Preparo efetuado. (ID 61501062) O pedido de concessão de efeito suspensivo foi indeferido, conforme decisão de ID 61535137. Contrarrazões ao ID 61918762. Alega o Distrito Federal preliminar de não conhecimento do recurso, por se tratar o ato agravado de mero despacho sem conteúdo decisório. E, no mérito, pugna pela manutenção da decisão agravada. Em despacho de ID 58516424, facultou-se à parte agravante manifestar acerca da preliminar de não conhecimento aduzida em contrarrazões, além da eventual perda do interesse recursal, em razão da prolação de nova decisão pelo juízo de origem. Resposta ao ID 63183769. É o relatório. Decido unipessoalmente. Com efeito, a legislação processual preceitua que incumbe ao relator não conhecer de recurso manifestamente inadmissível, nos termos do art. 1.011 do Código de Processo Civil. O Interesse de Agir traz em si a ideia de utilidade da prestação jurisdicional para a proteção do bem jurídico resistido. Como Condição da Ação, deverá estar caracterizado na Petição Inicial pelo binômio necessidade e adequação. A necessidade, por seu turno, diz respeito à imprescindibilidade de buscar o Poder Judiciário para garantir a proteção ao bem jurídico perquirido. No caso dos autos, pretende a reforma da decisão recorrida, por meio da qual o juízo de origem concedeu prazo adicional para o Ente Público apresentar a planilha de cálculos de subsidiou a impugnação apresentada nos autos do Cumprimento de Sentença. Apesar do disposto no disposto no art. 139, VI do Código de Processo Civil, bem como da existência de justa causa e da razoabilidade para o deferimento da dilação do prazo pelo juízo de origem e, principalmente, em face da proteção ao interesse do patrimônio público e da vedação ao enriquecimento sem causa, verifica-se, na hipótese vertente, o julgamento da impugnação apresentada nos autos de origem, com a determinação de remessa dos autos à Contadoria Judicial para apuração do valor atualizado do débito, nos moldes traçados no título executivo. Com efeito, houve a perda do interesse recursal, ante a inutilidade da medida pleiteada, diante da ordem judicial. Com essas considerações, diante da falta de requisito intrínseco de admissibilidade, NÃO CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, porquanto manifestamente inadmissível, na forma do art. 932, III, do Código de Processo Civil. Preclusas as vias impugnativas, baixem os autos ao Juízo de Origem. Intimem-se. Desembargador EUSTÁQUIO DE CASTRO Relator